Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-10.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA CONTRA MULHER. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE POR MEIO SIMBÓLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP, E MAJORANTE DO ART. 147, §1o, DO CP. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática de crime de ameaça, previsto no art. 147, §1o, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a existência de atipicidade da conduta imputada, diante da alegação de ausência de promessa de mal injusto e grave, bem como avaliar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
4. O crime de ameaça, por ser formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se aferir a real intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.
5. A ameaça pode se manifestar de forma explícita ou implícita, por palavras, gestos ou meios simbólicos, desde que a conduta seja objetivamente apta a incutir temor na vítima e a perturbar sua tranquilidade psíquica.
6. Verificado que a vítima procurou a polícia após a ameaça, resta evidenciado o temor quanto a concretização da promessa de mal injusto e grave, sendo imprópria a absolvição por atipicidade da conduta.
7. A exaltação emocional ou embriaguez do agente não afastam a tipicidade do delito de ameaça, nem excluem o dolo necessário à sua configuração.
8. Tendo sido a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e a majorante do art. 147, § 1o, do Código Penal aplicadas com base no mesmo fundamento, qual seja, a prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser afastada a agravante, sob pena de se incorrer em bis in idem.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o; 61, inciso II, alínea “f”; 77; 147, caput e § 1o. Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018; TJDFT, Acórdão 1978289, 0702398-02.2022.8.07.0012, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 13.03.2025, DJe 23.03.2025; TJDFT, Acórdão 1906591, 0719969-35.2021.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.08.2024, DJe 27.08.2024; TJDFT, Acórdão 1924060, 0715564-85.2023.8.07.0006, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19.09.2024, DJe 30.09.2024.